Tribunal: TJMT
Processo: 1014207-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014207-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FAGNER DA SILVA - CPF: 037.479.341-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FAGNER DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS
CORPUS
- MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS SEGUIDOS DE MORTE - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto,
sobretudo pela gravidade concreta do delito e reiteração criminosa
, imperiosa a manutenção de sua
prisão
processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

O Pedido de prisão domiciliar assentado em l
esão sofrida na região da cabeça, não
foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014207-72.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FAGNER DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
FAGNER DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de maus tratos de animais doméstico, com resultado morte (art. 32, § 1o-A e § 2o, da Lei n. 9.605/98).

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo por violar o princípio da proporcionalidade, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Aduz, ainda, que os inquéritos policiais e ações penais em curso de delitos diversos do debatido nestes autos, além de não poder exasperar na pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, não constituem elemento isolados para manutenção da segregação do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente prisão domiciliar, pois sofreu uma lesão na região da cabeça.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
97526460.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
98662477.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
99907984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FAGNER DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
FAGNER DA SILVA
apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, ou subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar, pois
sofreu uma lesão na região da cabeça.

Consta na denúncia que:
“(...)
no dia 17 de julho de 2021, por volta das 16h38min, em residência particular, localizada na Rua B4, bairro Vila Nova, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado FAGNER DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou maus tratos com resultado morte contra 02 (dois) cães, ainda filhotes.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar recebeu informações que havia uma pessoa matando dois cães. De posse dessas informações, os Policiais Militares diligenciaram até o local informado, oportunidade que visualizaram os dois animais, já sem vida, em frente à residência do acusado. Registra-se que ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado FAGNER DA SILVA confessou a autoria criminosa, relatando que
“matou os cachorros arremessando-os no muro da casa e, em seguida, dando pauladas nos animais”
sic.

Logo, restou evidenciado os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 61445057 - Pág. 01), Boletim de ocorrência (ID. 61445058 – Págs. 02/04), imagens (ID. 61445058 – Págs. 05/09 e ID. 61445060 – Págs. 01/05), e termos de declarações e demais documentos constantes nos autos.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denúncia FAGNER DA SILVA, como incursos nas penas do artigo 32, §§ 1°-A e 2°-A, da Lei n° 9.605/98 (por duas vezes), em concurso material de crimes (art. 69 do CP) (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir
do modus operandi empregado, bem como pela
reiteração delitiva.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“(...)

Em análise ao presente APFD, verifica-se que se fez constar as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, contidos nos incisos LXII e LXIII, do art. 5o da Constituição da República, sendo devidamente observado o que dispõe o art. 302 e seguintes do CPP. Por esta razão,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
para que surtam os seus efeitos legais.

Atento a sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 e pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação, manutenção ou revogação da prisão preventiva e em observância ao art. 310 do CPP, passo a análise da manutenção da custódia do flagrado.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena máxima a ser aplicada para o delito em questão é superior a 4 (quatro) anos, não sendo o caso previsto no artigo 322 do CPP. Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão exceção, conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna.

In casu,
vislumbra-se
a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações, interrogatório, fotos e demais documentos.

No que concerne aos
indícios de autoria
, tem-se que restou demonstrado pelo depoimento prestado pelas testemunhas e pela própria confissão do flagrado. Essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública, não só pelo
modus operandi
empregado, mas também pelo fato de ser contumaz violador da lei penal.

Nesse ponto, convém mencionar que o flagrado confessou ter matado os dois cachorros (filhotes), arremessando-os no muro de casa e, em seguida, desferiu pauladas nos animais, alegando que o fez porque estava com raiva da esposa. Há de se ressaltar, também, que a esposa do flagrado afirmou que ele lhe disse que, após matar os animais, ela seria a próxima, referindo-se que a mataria.

Logo, verifica-se, a priori, que o delito foi cometido, supostamente, em concurso formal, além do aumento da pena prevista no §2o da Lei 9.605/98, o que provavelmente levará a uma pena relevante, em caso de condenação, visto que o crime é apenado com reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Consigne-se, ainda, que o flagrado possui uma extensa ficha criminal, na qual consta que ele responde por ações penais, pelos delitos ameaça, conforme códigos 154693 e 11616837– Alta Floresta, além de outros inquéritos policiais.
Logo, além de se verificar a reiteração delitiva, observa-se, também, a personalidade agressiva do flagrado.

Frise-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade os indivíduos que diante do modus operandi empregado demonstram ser dotados de periculosidade. Conforme o entendimento pacificado das Cortes Superiores, é plenamente cabível a segregação cautelar fundamentada na periculosidade do agente, em razão do modus operandi empregado e para evitar a reiteração criminosa (...).

Assim, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas e a reiteração criminal, conclui-se que manter o indiciado em liberdade causaria desconforto social, já que a natureza do crime, o
modus operandi
e a sua contumaz conduta delitiva, incumbem temor à sociedade.

Portanto, em razão da manifesta periculosidade do flagrado,
o
modus operandi

empregado e a possibilidade concreta de reiteração criminosa, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo o flagrado ficar segregado até que cesse o requisito autorizador.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do flagrado
FAGNER DA SILVA (...)”

Em que pese as alegações do impetrante,
nota-se que o fato reveste-se de particular gravidade concreta, especialmente porque dizimou
“
dois cachorros (filhotes), arremessando-os no muro de casa e, em seguida, desferiu pauladas nos animais”
, além de responder outros registros criminais.
Com efeito, a prisão preventiva faz-se imperiosa para garantia da ordem pública.

Percebe-se que a decisão prolatada pela Magistrada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso.

Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço, além do mais, a alteração da lei que entrou em vigor em setembro de 2020, endureceu o tratamento penal a quem pratica maus-tratos a cães e gatos, somado ao fato que não se trata de primeiro contato do paciente com o crime
, consoante registrou o Juízo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
" (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) – (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018)”.

Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.

Ademais, não há falar em desproporcionalidade, pois eventual regime prisional levará em consideração não apenas a quantidade da pena, mas também a análise das circunstâncias judiciais, não podendo se cogitar neste instante o excesso cautelar.

Por fim, não há notícia de que o pleito de prisão domiciliar tenha sido submetido ao juízo da causa, tampouco que as providências necessárias não estejam sendo adotadas no âmbito do sistema penitenciário.

Assim, o juízo singular não foi provocado para deliberar acerca de tal situação, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal representaria indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021